Tribunal: TJMT
Processo: 1022209-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022209-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA TERCERO - CPF: 036.009.999-82 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Roberto da Silva Tercero

Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
FALTA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido à parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia à parte recorrente comprovar no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo.

Não tendo comprovado tempestivamente o preparo, o recurso é deserto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recorrente:
José Roberto da Silva Tercero

Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Roberto da Silva Tercero
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 198142846)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 198142847):
requer reforma da sentença para

majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1022209-54.2023.8.11.0002

Recorrente:
Jose Roberto da Silva Tercero

Recorrida:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

VOTO

Colendos Pares,

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos verifico que o recorrente foi intimado, em decisão de Id. 198142852 para que apresentasse comprovação de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo do presente Recurso Cível, dentro prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, todavia manteve-se inerte.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, iniciando a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência, inclina-se harmoniosamente nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O Impetrante não comprovou a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, e permaneceu inerte quanto à intimação para realizar o pagamento do preparo. Logo, não há se falar em decisão teratológica, ou direito líquido e certo do impetrante. 2. Ordem denegada. (N.U 1000857-94.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais motivos não conheço do presente recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo, na integralidade, a sentença por seus próprios fundamentos.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, e
O

DECLARO DESERTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) obre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024